Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. VAZAMENTO DE DADOS NA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O GOLPE DE PORTABILIDADE E AS CONTRATAÇÕES REALIZADAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3o DO CDC. CONTRATOS REGULARES E LEGÍTIMOS. RECURSOS CONHECIDOS PROVIDOS.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimos consignados firmados junto aos réus (ID 168614723 e ID 169764931), e, por consequência, declarar a inexistência de qualquer débito decorrente dos referidos contratos; CONDENAR as requeridas BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO DE BRASÍLIA S/A a cessarem imediatamente os descontos em folha de pagamento da autora, concernentes aos respectivos contratos, e à devolução simples dos valores descontados da folha de pagamento da autora, desde 10/02/2023 (ID 168614725) e 02/03/2023 (ID 169764931).
2. O BANCO C6 CONSIGNADO S.A, em suas razões, sustenta que a contratação do empréstimo é regular, e o PIX efetuado a terceiro não possui relação com o recorrente. Ademais, aduz que a culpa é exclusiva da vítima/terceiro, sendo ausente o dano material. Pede a reforma da sentença.
3. O BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, e a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta a violação ao artigo 373 do CPC, ausência de responsabilidade por fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. Além disso, pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável aos recorrentes. Pleiteia pela reforma da sentença.
4.Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, IDs 56617772, 56617779 e 56617782. Contrarrazões não apresentadas.
5. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada a possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não foi demonstrado no caso em exame. Portanto, indefiro o efeito suspensivo.
6. Preliminares. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não estando obrigado a deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminares rejeitadas.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse sentido: "Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles." (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 09/09/2011).
9. Como se sabe, o sistema civilista pátrio adotou, como regra, a Teoria da Causalidade Direta e Imediata, segundo a qual só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando o ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, de forma direta e imediata, levando em consideração o curso natural das coisas. Na hipótese, observa-se que a autora recebeu uma chamada de alguém que se dizia ser representante da empresa FACTO PROMOTORA, oferecendo comprar sua dívida e diminuir a parcela do empréstimo que já tinha junto ao Banco Bradesco. Foi informada pelo suposto representante para pagar R$6.601,23 para quitar a dívida e para obter essa quantia, adquiriu outros dois empréstimos, um de R$2.000,00 no Banco de Brasília e outro de R$4.601,23 no C6 Bank. Sendo assim, foi instruída a transferir o valor mencionado para a conta da empresa mencionada, que por sua vez não cumpriu com a proposta de diminuir a parcela de empréstimo.
10. Conforme o exposto, constata-se que não há que se imputar responsabilidade aos recorrentes pelo dano causado, tendo em vista a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e o suposto defeito no serviço prestado, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. Pois, para configuração da responsabilidade civil, cumpre à parte autora comprovar a existência do fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente. No caso, não há prova de nexo de causalidade entre o referido “golpe de portabilidade” sofrido pela autora e as contratações de empréstimos realizadas com os recorrentes (ID 56617713 e ID 56617733), de forma que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, notadamente porque os dados fragilizados referem-se ao contrato de empréstimo celebrado com o BRADESCO, não havendo relação entre o fato e a contratação dos empréstimos junto às outras duas instituições financeiras. Não é demais ressaltar que o contato feito pela empresa Facto Promotora ofertava portabilidade do empréstimo existente junto ao Bradesco.
11. Observe-se por meio dos prints de tela de conversas de WhatsApp (ID 56617284 e seguintes), que a autora realizou os referidos empréstimos junto aos recorrentes de forma regular e legítima, visto que ambos os contratos foram realizados e reconhecidos pela recorrida, por meio de aplicativo oficial dos bancos réus, aos quais disponibilizou de forma livre e consciente todos os seus dados e documentos necessários para as contratações, tendo sido até mesmo coletada sua biometria facial para a admissão do empréstimo junto ao Banco C6 (ID 56617713 - Pág. 14). Outrossim, ressalta-se que o PIX (ID 56617282) realizado em favor da requerida, FACTO PROMOTORA LTDA, não contém nenhuma relação com as contratações. Portanto, não há nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e os danos experimentados pela parte autora, uma vez que a contratante tinha total consciência da realização dos negócios, e verifica-se a excludente da responsabilidade dos bancos réus.
12. Com base nesses pressupostos, a sentença deve ser reformada para afastar integralmente a condenação imposta aos recorrentes e julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.
13. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais e para afastar integralmente a condenação imposta aos recorrentes.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.